Tribunal: TCU
Processo: 008.230/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90007/2025, conduzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com valor estimado sigiloso, cujo objeto é a compra nacional, mediante sistema de registro de preços, de dispositivos de tecnologia da informação para uso educacional, para atendimento às necessidades da rede pública brasileira de educação básica.

Inteiro teor:
Acórdão 1341/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90007/2025, conduzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com valor estimado sigiloso, cujo objeto é a compra nacional, mediante sistema de registro de preços, de dispositivos de tecnologia da informação para uso educacional, a fim de atender as necessidades da rede pública brasileira de educação básica (peça 3). Considerando que a representante alegou, em síntese, que estariam presentes as seguintes irregularidades no referido certame: i) ausência de previsão para participação de empresas em consórcio; ii) impossibilidade de aplicação do critério de desempate para empresas de pequeno porte (EPP); iii) aplicação de diferentes prazos de entrega de acordo com a região; iv) ausência de valor estimado, o que impediria que as licitantes tivessem conhecimento se suas propostas atendem à qualificação econômico-financeira e se são exequíveis; v) previsão desproporcional e desarrazoada de multas; e vi) exigência de processador com 4 núcleos, quando processadores com 2 núcleos seriam suficientes e de custo inferior; considerando que, após analisar a inicial, a unidade instrutora entendeu haver plausibilidade jurídica apenas na alegação quanto à ausência de valor estimado, de modo que o parâmetro de exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo deveria ser equivalente a até 10% do valor da proposta final da licitante, e não do valor estimado da contratação; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando estar afastado o perigo da demora e presente o perigo da demora reverso, conforme análise da unidade instrutora, sendo suficiente a expedição de ciência à Unidade Jurisdicionada acerca da falha detectada; considerando, ainda, que o presente certame está em acompanhamento por parte deste Tribunal no âmbito do TC Processo 007.249/2024-1 ; considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la, parcialmente, procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em face da ausência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) de que o item 9.27 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90007/2025 exigiu capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo da licitante equivalente a 10% do valor estimado para a contratação, quando, diante do sigilo dessa informação, o parâmetro deveria ter sido de 10% do valor da proposta final da licitante, com fulcro no art. 69, § 4o, da Lei 14.133/2021 e em atendimento ao princípio da razoabilidade (art. 5o da Lei 14.133/2021); d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e e) apensar estes autos ao TC Processo 007.249/2024-1 . 1. PROCESSO TC- Processo 008.230/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.2. Representante: RR Brandão Consultoria em Gestão Empresarial e Marketing Ltda. (CNPJ 32.831.345/0001-83). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Brandão de Souza (CPF XXX.268.928-XX), representando RR Brandão Consultoria em Gestão Empresarial e Marketing Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.